Tribunal: TJES
Processo: 5002873-73.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-73.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CUNHA CURRY

APELADO: JOSE MARCELO ALTOE e outros (13)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. QUESTÕES PREJUDICIAIS AO MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PERÍCIA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL TOPOGRÁFICA. INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E DA POSSE INJUSTA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou improcedente o pedido de imissão na posse e indenização, ao fundamento de ausência de comprovação do domínio sobre a área litigiosa e de posse injusta dos réus, com base, sobretudo, em laudo pericial que afastou sobreposição entre as matrículas confrontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou nulidade da prova pericial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da ação reivindicatória, especialmente a prova do domínio e da posse injusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação, ainda que mínima, dos fundamentos da sentença e demonstração da intenção de reforma.

4. O magistrado exerce o poder-dever de indeferir provas inúteis ou protelatórias, sendo legítima a dispensa de diligências irrelevantes quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento. A recusa de produção de prova sobre documentos antigos e perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionada por prova técnica adequada e atual.

5. A alegação de suspeição do perito exige prova concreta de parcialidade, não se configurando pela mera aceitação de refeição em contexto de diligência rural, especialmente quando extensiva às partes.

6. A ação reivindicatória exige prova do domínio, individualização do bem e posse injusta do réu, cuja ausência impede o acolhimento do pedido.

7. O laudo pericial técnico, claro e fundamentado, constitui elemento probatório idôneo e prevalece sobre alegações genéricas ou provas unilaterais. A perícia georreferenciada demonstra inexistência de sobreposição entre as matrículas, situando a área litigiosa integralmente no imóvel dos réus.

8. Inexistindo identidade física entre os imóveis, afasta-se a aplicação da prioridade registral, por não se tratar de duplicidade de registros sobre o mesmo bem.

9. A posse dos réus é justa e amparada em título válido, enquanto o autor não comprova que a área reivindicada integra seu patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos em apelação não afasta a dialeticidade quando há impugnação dos fundamentos da sentença. 2. O indeferimento de provas inúteis ou irrelevantes não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente. 3. A suspeição de perito depende de prova concreta de parcialidade, não sendo caracterizada por atos de mera urbanidade. 4. A ação reivindicatória exige prova do domínio, da individualização do bem e da posse injusta, cuja ausência conduz à improcedência. 5. A prova pericial topográfica prevalece na definição de limites de imóvel quando afasta sobreposição entre matrículas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Alexandre Cunha Curry
contra a r. sentença (ID 18076106) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 18076109, que, nos autos da
ação
reivindicatória
ajuizada pelo recorrente em desfavor de J
osé Marcelo Altoé
,
Maria das Graças Jacinto Altoé
,
Lindomar Panni
,

Aldoino Stancini
,

Rosana Jacob
,

Rosymarcos Luchi
,

Zenaide Ferugin Marcarim

e

eventuais terceiros ocupantes não identificado
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que não restaram demonstrados os requisitos da titularidade do domínio sobre a área em litígio e a posse injusta dos réus.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO

Suscita a parte apelada a inadmissibilidade do recurso interposto pelo autor, ao argumento que as razões recursais constituiriam mera reprodução das teses vertidas na petição inicial e na réplica, sem confrontar os fundamentos expostos na sentença objurgada, o que importaria em violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC).

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de confrontar, de forma analítica e específica, os fundamentos que sustentam o provimento jurisdicional hostilizado. Conforme a doutrina abalizada de José Carlos Barbosa Moreira, as razões de apelação devem expor com precisão os vícios
in procedendo
ou
in iudicando
que maculam a sentença, não sendo satisfatória a mera reiteração de argumentos que não guardem pertinência com o
decisum
(Comentários ao CPC. Vol. V. Forense, 2010. p. 424-425).

Contudo, a exegese moderna desse requisito de admissibilidade deve ser temperada pelos princípios da
instrumentalidade das formas
e da
primazia do julgamento de mérito
(art. 4º do CPC), repelindo-se o formalismo exacerbado que obsta o acesso à jurisdição de segundo grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição de argumentos não configura, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que seja possível extrair do recurso a notória intenção de reforma e os fundamentos suficientes para o debate. Nessa linha, tem orientado que
“A repetição da contestação em apelação não viola a dialeticidade se houver impugnação dos fundamentos da sentença”
(REsp n. 2.074.065/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026, STJ) e que
“A apelação que enfrenta os pontos decisórios essenciais e guarda conexão lógico-jurídica com a sentença atende a dialeticidade e a impugnação específica previstas nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC”
(AREsp n. 3.036.551/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026, STJ).

Na hipótese, conquanto o autor recorrente tenha reproduzido teses fáticas, investe contra os fundamentos da sentença vergastada, em especial contra a conclusão adotada com base no laudo pericial. Há, portanto, uma correlação lógica e direta entre os fundamentos da insurgência e a conclusão que se pretende reformar.

Verificada a existência de impugnação específica, ainda que mínima, e demonstrado o interesse recursal na desconstituição do julgado, a admissibilidade do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
e, por estarem presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
de apelação cível
e passo a apreciá-lo, o que reclama o conhecimento do conflito de interesses instaurado entre as partes.

Depreende-se dos autos que a lide versa sobre o domínio de uma área de terras com extensão de 66.742,00m2, situada na região de divisa entre os municípios de São Mateus e Nova Venécia. O autor apelante, Alexandre Cunha Curry, na qualidade de sucessor de Lucini Cunha Curry, sustenta ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da
Matrícula
nº 1.786 (CRI de Nova Venécia)
. Segundo a tese exordial, os réus,
José Marcelo Altoé
e
Maria das Graças Jacinto Altoé
, seriam proprietários apenas de uma área situada na parte superior de uma estrada local, porém teriam avançado indevidamente sobre a porção de terras do recorrente, alienando lotes e impedindo o acesso deste ao Córrego Rio Preto. Com base nisso, o autor apelante pleiteou a imissão na posse da área, além de indenizações por danos materiais e morais.

Após o aditamento da inicial para adequação do rito e do valor da causa, os réus apresentaram contestação na qual defederam a legitimidade de sua posse e propriedade pautada na
Matrícul
a nº 16.147 (CRI de São Mateus)
, cuja origem remonta a uma doação de terras devolutas feita pelo Estado do Espírito Santo em 2003. Arguiram que a divisa natural entre as propriedades é o próprio Córrego Rio Preto e que inexistia qualquer sobreposição de áreas.

O juízo
a quo
saneou o feito, fixando como pontos controvertidos a exata delimitação da área e a natureza da posse exercida pelos réus. Determinou, ainda, a realização de
perícia técnica topográfica
, considerada peça chave para o deslinde da questão fronteiriça. O perito nomeado pelo juízo apresentou laudo conclusivo esclarecendo que a área objeto do litígio está inserida integralmente dentro dos limites da Matrícula nº 16.147 do CRI de São Mateus (dos réus) e situada geograficamente naquela municipalidade. O
expert
asseverou não haver invasão ou sobreposição em relação à matrícula do autor (situada em Nova Venécia). Posteriormente, foi realizada audiência para oitiva de testemunhas e colheita de depoimentos, buscando esclarecer a posse histórica da região.

Com suporte no robusto conjunto probatório, especialmente na conclusão técnica do perito, o magistrado
a quo
proferiu sentença de improcedência da pretensão autoral, sob o fundamento que o apelante não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis para a procedência da ação reivindicatória (art. 1.228 do Código Civil), quais sejam, a prova inequívoca do domínio sobre a área individualizada e a posse injusta da parte ré; pelo contrário, restou provado que a área reivindicada pertence ao título dominial dos requeridos, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

DA QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o autor apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da CF/88), ao argumento de que lhe teria sido cerceada a produção de prova pericial voltada à tradução de escrituras seculares e à realização de perícia grafotécnica.

Sem razão
, contudo.

Pelo sistema do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, detém o poder-dever de dirigir a instrução processual, sendo-lhe facultado – e, por vezes, imposto – o indeferimento de diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a utilidade da prova deve ser aferida sob o prisma da sua aptidão para influir no desfecho da lide. Na hipótese, a pretensão de traduzir manuscritos arcaicos ou realizar perícia grafotécnica sobre documentos seculares revela-se manifestamente despicienda e irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Deveras, a instrução processual logrou êxito em dirimir a questão fática por meio de robusta perícia topográfica. Referido estudo técnico, devidamente submetido ao contraditório, foi capaz de delimitar com precisão os marcos geográficos atuais, identificar as coordenadas geodésicas da área em litígio e confrontá-las com a cadeia dominial registrada nas matrículas contemporâneas.

Sob essa ótica, o acervo probatório já encerra elementos suficientes para a formação do convencimento jurisdicional, tornando a incursão sobre escrituras seculares um exercício de arqueologia jurídica sem repercussão prática na identificação da atual titularidade dominial. A prova pericial técnica, por sua especialidade e atualidade, exauriu a necessidade de novas incursões instrutórias.

Da mesma forma, não havia necessidade de acolher o requerimento de expedição de ofício para alguns órgãos públicos, na medida em que nenhuma das informações a serem prestadas teriam o condão de interferir na resolução da controvérsia.

Portanto, constatada a suficiência do quadro probatório para o julgamento da causa (art. 355, inciso I, do CPC), a prolação da sentença sem as diligências requeridas não configura vício processual, mas legítimo exercício da função diretiva do processo. Ante o exposto,
rejeito a questão prejudicial de cerceamento de defesa
.

DA QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL

Insurge-se o recorrente contra a higidez da prova técnica, arguindo a suspeição do
expert
judicial sob o pretexto de que este teria comprometido sua imparcialidade ao aceitar convite para almoçar na propriedade de um dos requeridos durante a diligência de campo.

Novamente,
razão nenhuma assiste ao autor apelante
.

O perito é um auxiliar de atuação eventual, que assiste o juiz quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico (art. 156 do CPC), a quem se estendem as hipóteses de suspeição e impedimento (arts. 145 e 148, II, do CPC), em vista da imparcialidade que se espera de sua atuação. Deveras, a arguição de suspeição de um auxiliar da justiça reclama prova robusta e inequívoca de favorecimento ou interesse no desfecho da lide, não podendo ser lastreada em meras conjecturas decorrentes de atos de estrita urbanidade.

Na hipótese, é imperioso contextualizar que a perícia foi realizada em zona rural, situada a considerável distância de centros urbanos dotados de infraestrutura de serviços. Nesse cenário, o fornecimento de refeição configura-se como medida de mera praticidade e cortesia, visando conferir celeridade aos trabalhos
in loco
e evitar interrupções improfícuas para deslocamento. A circunstância de o perito ter aceito alimento em propriedade de uma das partes, em área rural, não é suficiente para caracterizar a hipótese de suspeição tratada pelo art. 145, incisos I e II, do CPC, dada a ausência de outros elementos de convicção que indiquem, indene de dúvidas, eventual violação ao dever de imparcialidade do
expert
.

Sublinhe-se que a referida hospitalidade – costumeiramente denominada “hospitalidade rural” – foi estendida ao próprio autor apelante, que dela usufruiu prontamente, e ao seu patrono, o qual apenas não participou por ter deliberadamente deixado o local da diligência antes da conclusão dos trabalhos. Ora, revela-se
venire contra factum proprium
a insurgência da parte que, após participar do almoço, busca invalidar o trabalho técnico apenas por não ter sido contemplada pelo desfecho meritório do laudo, sendo que inexiste qualquer indício de amizade íntima do perito com as partes e de qualquer ato de confraternização entre eles.

A jurisprudência pátria, em situações análogas, sedimentou o entendimento de que a urbanidade entre o perito e as partes não induz, por si só, à parcialidade, especialmente quando o convite é geral e as circunstâncias logísticas o justificam, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPEIÇÃO DE PERITO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu incidente de suspeição do perito, no qual a agravante alegou que o perito participou de um churrasco com os expropriados antes da realização da perícia, o que comprometeria sua imparcialidade. A agravante requereu a substituição do perito, argumentando que a relação entre ele e o dono do imóvel indicaria suspeição, além de apresentar uma fotografia como evidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há suspeição do perito nomeado em razão de sua participação em um churrasco oferecido pelos expropriados antes da realização da perícia, o que comprometeria sua imparcialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foram demonstradas as hipóteses de suspeição e impedimento do perito, inexistindo prova irrefutável da parcialidade alegada. 4. A aceitação de alimento pelo perito em propriedade rural não compromete sua imparcialidade, sendo um gesto de educação. 5. A fotografia apresentada não evidencia relação de amizade íntima entre o perito e o dono do imóvel. 6. O laudo pericial respondeu adequadamente aos quesitos formulados pelas partes, não havendo motivos para acolher o incidente de suspeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo de instrumento conhecido e negado provimento.
Tese de julgamento: A simples participação do perito em evento social com as partes antes da realização da perícia não é suficiente para caracterizar sua suspeição, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que evidenciem a parcialidade do
expert
.
(TJPR 00263835720248160000, Relatora: Desª. Substituta Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, Data de Julgamento: 19/05/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. CHURRASCO REALIZADO ENTRE OS EXPROPRIADOS E O PERITO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.
SUPOSTO ALMOÇO QUE DIZ RESPEITO A OUTROS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. ALÉM DISSO,
ASSISTENTE TÉCNICO DA EXPROPRIANTE QUE TAMBÉM PARTICIPOU DO ALMOÇO. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME.
DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR 00564492020248160000, Relator: Des. Substituto Marcelo Wallbach Silva, Data de Julgamento: 02/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024).

A imputação de parcialidade do auxiliar de justiça deve vir amparada de elementos capazes de revelar, o interesse do “suspeito” no deslinde da demanda, não podendo a arguição ser feita de forma generalizada. Assim, sendo o perito judicial apontado como parcial, cumpre a quem alega colacionar aos autos prova que autorize, ao menos, a investigação da suposta parcialidade, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, no que concerne ao conteúdo da prova, observa-se que o laudo pericial apresenta-se técnico, taxativo e motivado, respondendo com clareza a todos os quesitos formulados. Não há vestígios de conclusões contraditórias ou tendenciosas; ao revés, o trabalho espelha fielmente a realidade fática dos limites geográficos analisados.

Consectariamente, por ser o laudo conclusivo e o múnus público plenamente satisfeito por profissional equidistante das partes, não há fundamento jurídico para a realização de nova perícia ou para a restituição de honorários, pois a simples aceitação de um almoço não possui o condão de modificar a proposta de orçamento acatada por todos os sujeitos processuais. A insatisfação da parte com o resultado da prova não se confunde com nulidade processual.

Ante o exposto,
rejeito a questão prejudicial de suspeição e invalidade da perícia
.

DO MÉRITO

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a prova pericial produzida nos autos foi categórica ao concluir que a área litigiosa, de aproximadamente 66.742,00m2, pertence exclusivamente à Matrícula nº 16.147, de propriedade dos réus apelados, não havendo sobreposição com os títulos do autor apelante.

A matéria devolvida ao exame desta instância revisora cinge-se, então, em torno da reivindicação de uma área de terras situada nos limites entre os municípios de São Mateus e Nova Venécia, alegando o apelante que os apelados ocupariam ilegalmente porção de terreno que integra o domínio de sua família, objeto da Matrícula nº 1.786.

A reivindicatória, de natureza real e embasada no direito de sequela, é a ação específica à disposição do proprietário para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, em consonância com o disposto no art. 1.228 do Código Civil
1
. Em outras palavras, a ação reivindicatória representa o direito de pedir judicialmente que a coisa, sob o seu domínio, que esteja na posse de terceiro, seja-lhe entregue, a fim de que possa exercer o direito de propriedade em sua plenitude.

Assim, quando o proprietário for privado de seus bens, poderá retomá-lo de quem quer que injustamente o detenha, sendo que o efeito da ação reivindicatória é fazer com que o possuidor restitua o bem
com todos os seus acessórios
.

Para o seu regular processamento, o autor deve comprovar os requisitos essenciais da ação reivindicatória, quais sejam: i) seu domínio sobre a área reivindicada; ii) a individualização completa do imóvel; e iii) a posse injusta do réu.
Ausente qualquer um dos requisitos, o requerente não fará jus à posse pleiteada
.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz que
“
o proprietário deverá provar seu domínio, (...). Deve ainda individualizar a coisa, mencionando todos os elementos que a tornem conhecida. Precisa, ainda, demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu, pouco importando que essa posse seja de boa ou de má fé, em nome próprio ou de outrem.”
2
.

Em harmonia com tal posicionamento, reiteradamente tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Precedentes”
(REsp n. 2.195.838/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026, STJ).

No caso, o acervo probatório conduz à inexorável conclusão de que o autor apelante
não logrou êxito em comprovar
que a área reivindicada integra o seu patrimônio.

A prova pericial
(ID’s 18076042 a 18076045)
, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e complementada por meio de esclarecimentos do perito (ID 18076060), exsurge como elemento de convicção incontrastável. O
expert
nomeado pelo juízo, após realizar levantamento georreferenciado
in loco
e minucioso exame da cadeia dominial registral, foi categórico ao afirmar que a área litigiosa, de aproximadamente
70.312,63m2
, está integralmente encartada no perímetro da
Matrícula nº 16.147 (CRI de São Mateus)
, de propriedade dos réus apelados.

Neste ponto, cumpre distinguir, por imperativo lógico, a moldura fática destes autos daquela delineada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
REsp nº 2.147.557/SP
3
. Enquanto o referido paradigma versa sobre a resolução de conflitos em que há inequívoca
sobreposição de lotes e duplicidade registral
– hipótese em que a posse injusta é aferida mediante a aplicação do princípio da prioridade do registro mais antigo –, a prova técnica aqui produzida nesta demanda caminha em sentido diametralmente oposto.

Deveras, a compreensão técnica firmada no laudo pericial é taxativa ao esclarecer que a linha divisória entre as propriedades – e, por extensão, o limite geográfico entre os municípios de São Mateus e Nova Venécia – é o
Córrego Rio Preto
. Diferentemente do cenário de
“invasão praticada por proprietário de imóvel vizinho cuja área de domínio tenha descrição sobreposta”
, a perícia judicial demonstrou que o título do autor apelante (Matrícula nº 1.786) remete a terras situadas exclusivamente na circunscrição de Nova Venécia, as quais
não se sobrepõem
, em qualquer medida, à área ocupada pelos réus apelados ao sul do curso d'água, situada em São Mateus e matriculada sob o nº 16.147.

Como bem pontuou o
expert
“
a área reivindicada na lide não faz parte da matrícula nº 1.786”
e
“d
e acordo com análise dos autos, reconstituição da área que foi legitimada pelo Estado do Espirito Santo para a Sr. Sandra Maria das Chagas Fornaciari, além do levantamento topográfico georreferenciado in loco, não há área da matrícula n° 16.147 (Comarca de São Mateus) inserida na matrícula n° 1.786 (Comarca de Nova Venécia)”
. E, em sua conclusão, elucidou que
“a
pós análise dos autos, levantamento topográfico georreferenciado in loco, consulta ao banco de dados do IDAF, onde constam as plantas legitimadas do Estado do Espírito Santo, consultas aos Cartórios de Registro de Imóveis de São Mateus e Nova Venécia, concluímos que a linha divisória entre as propriedades é o Córrego Rio Preto e a matrículas n° 16.147 encontram-se dentro do Município de São Mateus não havendo nenhuma sobreposição de área com a matrícula n° 1786 que encontra-se dentro no Município de Nova Venécia”
(ID 18076042).

Consectariamente, inexistindo a identidade física entre as áreas descritas nos registros confrontados, resta inaplicável a tese de prioridade registral invocada, uma vez que
não se trata de duplicidade de matrículas sobre o mesmo imóvel, mas de propriedades distintas e perfeitamente individuadas pela divisa natural
, o que
fulmina o primeiro requisito da pretensão reivindicatória: a prova do domínio sobre a área específica objeto do litígio
.

Noutro viés, os requeridos apelados ostentam título de domínio hígido, originário de legitimação de terras devolutas doadas pelo Estado do Espírito Santo no ano de 2003, devidamente levado a registro. A anterior proprietária, Sra. Sandra Maria das Chagas Fornaciari, ouvida como testemunha, ratificou a regularidade da alienação feita aos recorridos em 2013, confirmando que o imóvel estava livre de quaisquer reivindicações pretéritas.

Importante salientar que a insurgência do apelante contra o laudo pericial, amparada em relatos testemunhais e medições particulares, não subsiste frente ao rigor científico da topografia georreferenciada. Memórias afetivas de vizinhos ou levantamentos unilaterais, desprovidos da metodologia necessária para sanar dúvidas geodésicas, não têm o condão de derruir a precisão matemática do trabalho do perito judicial. A menção a áreas de posse em cadastros ambientais (CAR) foi devidamente esclarecida como erro declaratório ou desdobramento de matrículas (como a nº 51.235), não servindo de lastro para a tese de invasão.

Se a prova pericial – elemento técnico por excelência nas disputas de divisas – atesta que a área reivindicada pertence ao título dos requeridos e está fora dos limites do título do autor, resta fulminado o pressuposto da titularidade do domínio sobre o bem reivindicado.

Tendo como ponto de partida o acervo documental e pericial, observa-se que a posse exercida pelos apelados é justa, amparada em registro público válido e eficaz, enquanto a pretensão do apelante carece de objeto, uma vez que busca reivindicar imóvel que, geograficamente, não compõe o seu patrimônio, motivo pelo qual
deve ser preservada a sentença de improcedência da pretensão autoral
.

A prevalecer a conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 5% (cinco por cento) em favor dos patronos dos réus apelados, diante da relevante atuação nesta instância revisora por meio de elucidativas contrarrazões, e, por isso, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico pretendido pelo requerente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de manter incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

2
Curso de Direito Civil Brasileiro, 4º Vol. Ed. Saraiva, p. 114.

3
(...). 6. A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu. Precedentes. 7. Incorre em posse injusta - ou seja, "sem causa jurídica a justificá-la" - a invasão praticada por proprietário de imóvel vizinho cuja área de domínio, embora tenha descrição de forma sobreposta ao terreno invadido, conste em registro posterior. Aplicação do princípio da prioridade registral. Precedentes. 8. A averiguação - se a posse é justa ou não - é feita no contexto histórico da relação jurídica entre o autor e o réu em ação reivindicatória, e não entre eles com relação a terceiros alheios àquela relação. 9. Hipótese em que, havendo duplicidade registral e sobreposição de lotes constatada pela perícia judicial, deve ser conferida prioridade ao registro mais antigo e, consequentemente, ser restituída área invadida com construção de muro divisório, estando adequada a eleição da ação reivindicatória com o preenchimento de todos seus requisitos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para julgar procedente ação reivindicatória, nos termos da sentença proferida pelo juízo de 1º grau. (REsp n. 2.147.557/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024, STJ)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)